Tribunal: TJES
Processo: 0000924-82.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000924-82.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA VIEIRA MILHOLO e outros

APELADO: CONSTRUTORA GARANTE LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE BAIXA NA HIPOTECA INSERIDO ERRONEAMENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DE ASTREINTE. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA COMPELIR A PARTE A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O caso guarda uma especificidade que transcende os limites do mero aborrecimento, já que a garantia real junto ao banco foi feita por terceiro, sem o consentimento da primeira Recorrente, após o pagamento da unidade, com ausência de solução do imbróglio até o presente momento.

2. Nessa ordem de raciocínio, considero que, não obstante o lapso temporal que possa ter causado transtornos à liberalidade do bem, o quantum deve ser arbitrado observando-se os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, assim, não há falar em aumento do valor fixado (R$ 5.000,00), pois suficiente a compensar o abalo moral sofrido pela vítima sem causar o seu enriquecimento indevido, bem como surte o necessário efeito pedagógico para o ofensor.

3. Regra geral, a teor do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil e em consonância com o que fora decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação. Entretanto, o caso guarda uma individualidade, pois, ao se tomar como parâmetro o valor da condenação, a modificação configurará reformatio in pejus em desfavor da segunda Apelante.

4. As Turmas da Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça admitem a fixação de honorários levando em conta a determinação de obrigação de fazer quando há a possibilidade de mensurar o valor a ela relativo, especificamente nas circunstâncias de recusa indevida de cobertura de tratamento de saúde, o que se distingue do caso dos autos.

5. A base de cálculo incidente sobre os honorários seria apenas o valor de indenização por danos morais, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, assim, qualquer percentual de 10 a 20% previsto na legislação processual seria inferior ao valor arbitrado por equidade e, via de consequência, configuraria reformatio in pejus.

6. A astreinte possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela jurisdicional concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor. Nesses termos, por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de Apelação Cível
e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDREA VIEIRA MILHOLO
e
TATIANA MASCARENHAS KARNINKE
contra r. sentença de fls. 293/295, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, q
ue julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação Ordinária" ajuizada pela primeira Apelante

em desfavor de
CONSTRUTORA GARANTE LTDA
e
BANCO ITAÚ UNIBANCO
.

Em suas razões recursais (fls. 298/322), as Apelantes alegaram, em síntese, que a primeira Apelante espera, há vinte anos, a liberação do imóvel, ficando impedida de aliená-lo para uma natural evolução do seu padrão de vida, por servir de garantia a dívida alheia.

Argumentam que a instituição financeira firmou um acordo em um caso análogo ao dos autos, tendo efetuado o pagamento do valor de cento e dez mil reais a título de anos morais, de forma que deve ser aumentado o quantum indenizatório no presente feito.

Defendem a inaplicabilidade do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil no arbitramento dos honorários, devendo-se tomar como parâmetro o valor dos danos morais e da obrigação de fazer.

Salientam que, concedida a obrigação de fazer, deve haver o arbitramento de multa por dia de descumprimento.

Contrarrazões de CONSTRUTORA GARANTE LTDA às fls. 347/348-v, em que defende a manutenção da sentença objurgada.

Em seguida (fls. 350/357), BANCO ITAU UNIBANCO apresentou contrarrazões, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

As Apelantes almejam a majoração do quantum indenizatório fixado na sentença objurgada, pugnam pela alteração dos parâmetros na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e requerem a inserção de multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença.

Sem delongas, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Necessário contextualizar que o pedido de indenização por danos morais decorre de alegada ofensa aos direitos da personalidade em decorrência de uma hipoteca gravada em favor da instituição financeira Apelada no registro de imóvel pertencente à primeira Apelante.

O juízo de origem concluiu que referida garantia real foi inserida erroneamente no imóvel da primeira Apelante e, assim, além da obrigação de fazer consubstanciada na retirada do gravame sobre o bem, entendeu que presentes os requisitos da responsabilidade civil, condenando os Réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É cediço que,
para a configuração dos danos morais, não basta a mera alegação genérica a respeito da falha de prestação dos serviços, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos vindicados.

No caso em exame, ressai clara a desídia por parte da instituição financeira, que não solucionou a garantia do bem desde o ano de 1997.

Adotando-se o critério bifásico estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, devem-se examinar os seguintes requisitos:

[...] 2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Quanto à primeira etapa, vislumbro que, ante a ausência de relação jurídica que justifique a inserção da garantia, o fato narrado na inicial atingiu, sem qualquer sombra de dúvidas, o nome da primeira Apelante, na medida em que a ausência de transferência desde o ano de 1997 traz impactos na livre disposição da proprietária sobre o seu bem e na realização de todos os seus direitos inerentes à propriedade (CC, art. 1.228).

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, devem-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

O caso guarda uma especificidade que transcende os limites do mero aborrecimento, já que a garantia junto ao banco foi feita por terceiro, sem o consentimento da primeira Recorrente, após o pagamento da unidade, com ausência de solução do imbróglio até o presente momento.

Nessa ordem de raciocínio, considero que, não obstante o lapso temporal que possa ter causado transtornos à liberalidade do bem, o quantum deve ser arbitrado observando-se os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, assim, não há falar em aumento do valor fixado (R$ 5.000,00), pois suficiente a compensar o abalo moral sofrido pela vítima sem causar o seu enriquecimento indevido, bem como surte o necessário efeito pedagógico para o ofensor.

Vê-se que, em casos análogos, a média dos valores da indenização tem orbitado por essa quantia nos julgamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BAIXA DE HIPOTECA. IMÓVEL COMERCIAL. QUITAÇÃO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME. RECUSA INJUSTIFICADA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Competia à apelante, nos termos do contrato firmado entre as partes, providenciar o cancelamento da hipoteca junto à instituição financeira BANCO BRADESCO, com averbação no registro de imóvel da extinção do gravame. 2. É manifesta a excessiva demora no cumprimento da obrigação pela construtora, não havendo justificativa capaz de afastar sua obrigação neste particular, haja vista a existência de clausula contratual clara nesse sentido. 3. Sendo obrigação da apelante a baixa do gravame depois de receber integralmente o valor pactuado no compromisso de compra e venda, resta indubitável a ocorrência da conduta ilícita. 4. No que se refere ao quantum indenizatório, tenho que R
$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável às circunstâncias deste caso concreto
e condizente com os montantes que costumeiramente são fixados por este Órgão Julgador no julgamento de casos análogos. 5. Recursos desprovidos. Sentença mantida. (TJES; AC 0003673-73.2017.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/12/2021; DJES 01/02/2022)

[...] 7.
No caso versado, penso que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é apta a compensar a autora pelo abalo experimentado
, sendo que, inclusive, tal quantia já fora deliberada por este Eg. Tribunal em caso análogo. 8. Reconhecida a demora da requerida em realizar a baixa do gravame, bem como ante a impossibilidade da autora de usufruir do imóvel para a finalidade pretendida – venda para terceiro – compreendo que a manutenção da condenação da ré ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes é medida que se impõe, sendo que tal valor deverá ser apurado em fase processual posterior. 9. Recurso da requerida desprovido. Apelação da autora provida em parte. (TJES; AC 0013494-66.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 27/10/2022).

Deve haver, contudo, a alteração dos consectários legais incidentes sobre o montante, por ser matéria de ordem pública que pode ser apreciada de ofício.

Tratando-se de responsabilidade contratual, necessária a incidência de juros desde a citação pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, conforme precedentes desta Câmara.

Ultrapassada essa questão, verifica-se que as Apelantes sustentam que deve ser modificado o capítulo da sentença relativo às verbas de sucumbência, devendo incidir o percentual do § 2º do artigo 85 do CPC sobre o conteúdo econômico das obrigações de fazer e sobre os danos morais. Necessário transcrever o trecho da sentença que versa sobre os honorários sucumbenciais:

[...]
Desta forma, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a primeira requerida está amparada pela Defensoria Pública, condeno o segundo requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art.85, §8º do CPC.

P. R. I.
[...]

Verifica-se que o juízo de origem arbitrou os honorários por equidade, e,
regra geral,
havendo condenação, deveria haver a observância desse montante para arbitramento da verba honorária, a teor do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil e em consonância com o que fora decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, a saber:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

[...]

Entretanto, o caso guarda uma individualidade, pois, ao se tomar como parâmetro o valor da condenação, a modificação configurará
reformatio in pejus
em desfavor da segunda Apelante. Explica-se.

As Apelantes sustentam que os parâmetros do § 2º do artigo 85 do CPC deveriam incidir sobre a
obrigação de fazer
e sobre os
danos morais
, tese que, se acatada, importaria em um valor maior de honorários em favor da patrona.

Entretanto, não há falar em observância da condenação em obrigação de fazer para integrar a base de cálculo da verba.

As Turmas da Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça admitem a fixação de honorários levando em conta a determinação de obrigação de fazer
quando há a possibilidade de mensurar o valor a ela relativo
,
especificamente nas circunstâncias de recusa indevida de cobertura de tratamento de saúde
, o que se distingue do caso dos autos.

Diferentemente do que as Apelantes afirmam, a obrigação de fazer consubstanciada tão somente na baixa da hipoteca não possui conteúdo econômico para integrar a base de cálculo dos honorários,
devendo incidir o percentual tão somente sobre o valor arbitrado a título de danos morais
.

Nesse sentido, nos termos da fundamentação acima exposta, a base de cálculo incidente sobre os honorários seria apenas o valor de indenização por danos morais, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, assim, qualquer percentual de 10 a 20% previsto na legislação processual seria inferior ao valor arbitrado por equidade e, via de consequência, configuraria
reformatio in pejus
.

Eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PARTE QUE NÃO RECORREU. REFORMATIO IN PEJUS. CARACTERIZAÇÃO. 1.
A parte que recorre não pode ver piorada, pelo julgamento do seu recurso, sua situação jurídica.
2.
Hipótese em que a decisão rescindenda, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, acabou por configurar reformatio in pejus em desfavor da ora autora, uma vez que a instância ordinária os havia estabelecido em 10% sobre o valor atualizado da causa, e o recurso sobre esse ponto foi interposto somente pelo próprio ente público, que teve sua situação jurídica piorada.
3. Procedência do pedido. (AR n. 5.117/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O entendimento da Segunda Seção desta eg. Corte é de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (RESP 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL Araújo, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 2. No caso concreto, tendo sido obtido proveito econômico, este deveria ser o parâmetro dos honorários advocatícios.
Contudo, considerando que o acolhimento do Recurso Especial implicaria a diminuição dos honorários aferidos, a decisão de origem deve ser mantida sob pena de ocorrência de reformatio in pejus
. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.756.091; Proc. 2020/0231962-8; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/12/2021)

Não se desconhece a reiterada jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt no REsp n. 2.035.481/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Entretanto, no caso em exame, o recurso da segunda Apelante versa especificamente sobre essa questão, de forma que eventual redução dessa quantia implicaria em
reformatio in pejus
.

Imperiosa, portanto, a manutenção dos honorários fixados pelo juízo de origem.

Por fim, acerca do arbitramento de multa diária em sentença para cumprimento da obrigação de fazer, entendo que assiste razão à parte nesse ponto.

A astreinte possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela jurisdicional concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses termos, por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada.

Sobre a questão:

[...] As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.[...] (REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Em atenção esse entendimento, deve ser reformada a sentença, para que seja arbitrada a multa diária e, em atenção ao lapso temporal sem o cumprimento da obrigação, fixo o valor em R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitado a trinta dias, para evitar enriquecimento ilícito da parte, atentando-me para os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença objurgada para fixar a multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a trinta dias e, de ofício, alterar
os consectários legais incidentes sobre a condenação dos danos morais, com incidência de juros desde a citação pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, conforme precedentes desta Câmara.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões